Tribunal: TJDFT
Processo: 0738589-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738589-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PDCA LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PDCA LTDA contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, Dr. Wagner Pessoa Vieira, que, nos autos de ação declaratória com pedido de repetição em dobro por cobrança indevida proposta em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, abriu vista às partes para especificação de provas, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando a finalidade e seu respectivo objeto, sob pena de preclusão. Em suas razões recursais (ID 64006673), a autora afirma, em síntese, que o decisório hostilizado malfere o disposto no art. 357 do Código de Processo Civil (CPC), tendo invertido “a fase de saneamento e organização do processo com a fase de especificação de provas, o que configura erro de procedimento” (p.5). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, para que seja prolatada decisão saneadora antes da intimação para especificar provas. Preparo recolhido em dobro (ID). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, avisto presentes os elementos cumulativos para o deferimento do pedido liminar. Apesar de a decisão agravada não se encontrar entre as hipóteses expressas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. A matéria vertida no presente agravo de instrumento subsome-se ao entendimento do colendo STJ, ante a inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. Com efeito, a decisão agravada (ID 200120067 e ID 209165491 – autos de origem) determinou a intimação das partes para especificarem provas antes da decisão de saneamento e organização do processo exigida pelo art. 357, do CPC, bem assim da análise do pedido de inversão do ônus probatório postulado pela agravante. Não se trata, portanto, de decisão de indeferimento de provas, mas de inobservância de regra de instrução, a denotar a urgência do provimento jurisdicional postulado, excepcionalizando o art. 1.015 do CPC, conforme os parâmetros definidos no Tema 988/STJ. Nos casos de distribuição judicial do ônus da prova, já decidiu o colendo STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO BANCO E O CONDENOU AO PAGAMENTO DA PERÍCIA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória." (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/09/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.938.798/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022). “CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE CONSUMO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE ABRANGE QUAISQUER MODIFICAÇÕES JUDICIAIS DO ÔNUS DA PROVA AUTORIZADAS PELO LEGISLADOR OU FUNDADAS EM DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RECURSO CABÍVEL DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE DEFEREM E DAS QUE INDEFEREM A REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1- Ação proposta em 22/05/2014. Recurso especial interposto em 20/07/2018 e atribuído à Relatora em 06/05/2019. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indefere o requerimento de inversão do ônus da prova em ação de consumo é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, XI, do CPC/15. 3- É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente. 4- A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o" - não foi objeto de limitação pelo legislador. 5- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte. Precedentes. 6- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.802.025/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019). Assim, ao menos neste exame perfunctório, a preterição de dispositivo normativo que impõe regra de instrução anterior ao decisório saneador, seja porque cerceia o direito de ampla defesa, seja porque arrefece qualquer possibilidade de incursão no mérito quando da eventual elevação do tema para esta Corte de Justiça, tem o potencial de lesionar princípios constitucionais (devido processo legal e ampla defesa – vide art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88), sem possibilidade de pronta/urgente reparação em sede de apelação. Aliás, esse foi o entendimento da Relatora Min. Nancy Andrighi quando da fixação da tese do Tema 988/STJ: “(...) De outro lado, a questão da urgência e da inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação deve ser examinada também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. Está na raiz etimológica de “processo”, derivada do latim “procedere”, que se trata de palavra ligada a ideia de percurso e que significa caminhar para frente ou marchar para a frente. Se processo fosse marcha à ré, não se trataria de processo, mas de retrocesso e essa constatação, apesar de parecer pueril, está intimamente ligada à ideia de urgência no reexame de determinadas questões. De fato, justamente para evitar as idas e as vindas, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero. (...)” (REsp 1696396 - Tema 988/STJ) Ao exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo vindicado, determinando a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator